Tribunal: TJES
Processo: 0012137-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012137-45.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ALVARENGA AMBROZIO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012137-45.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL ALVARENGA AMBROZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

1.
IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO JULGADOR.
ARTIGO 98 DO CÓDIGO PENAL.

2.
PENA RESTRITIVA DE DIREITO DIVERSA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

3
.
RECURSO CONHECIDO

E
IMPROVIDO
.

1.
Ao Magistrado é conferida discricionariedade fundamentada para, constatada a semi-imputabilidade, optar pela aplicação da pena privativa de liberdade com o redutor do artigo 26 do Código Penal ou pelo tratamento ambulatorial. Precedentes do STJ.
2.
Ausentes motivos pelos quais o réu não esteja apto ao cumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, estando a alegação defensiva desprovida de qualquer fundamentação ou comprovação.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012137-45.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL ALVARENGA AMBROZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL ALVARENGA AMBROZIO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, sendo a prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia, em síntese, que em 25 de junho de 2020, o denunciado, juntamente ao corréu Alisson Santana Reis, de posse de uma barra de ferro, quebraram o cadeado do portão e arrombaram a porta de entrada da residência da vítima Walterley José dos Reis e do interior da mesma subtraíram a carteira contendo documentos e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), dois aparelhos celulares e uma botija de gás.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu a submissão do réu a tratamento ambulatorial e, subsidiariamente, a fixação de pena restritiva de direito diversa da aplicada.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Pugna a defesa pela imposição de medida de segurança ao réu, considerando sua semi-imputabilidade, com fulcro no artigo 98 do Código Penal e, subsidiariamente, pleiteia a substituição por pena restritiva de direito diversa da prestação de serviços à comunidade, ao argumento de que o réu não possui condições de cumpri-la.

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao Magistrado é conferida discricionariedade fundamentada para, constatada a semi-imputabilidade, optar pela aplicação da pena privativa de liberdade com o redutor do artigo 26 do Código Penal ou optar por tratamento ambulatorial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 155, CAPUT, C/C O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. Além do mais, não se constata flagrante ilegalidade na espécie, uma vez que se constata que as instâncias ordinárias, em razão da semi-imputabilidade da paciente, aplicaram o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na fração de 1/3 (e-STJ fls. 46 e 57), o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que, constatada a semi-imputabilidade do réu, o magistrado, valendo-se da discricionariedade fundamentada, poderá optar por aplicar pena privativa de liberdade com o redutor previsto no art. 26, parágrafo único, do CP, ou submetê-lo à tratamento ambulatorial ou medida de internação, conforme preconiza o art. 98, do Estatuto Repressivo. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 814.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Conforme consta no laudo constante do incidente de insanidade mental instaurado, o réu era, ao tempo da infração, inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela, em razão de Transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas – dependência.

Em razão disso, de forma fundamentada, a Magistrada de singela instância optou por aplicá-lo o redutor previsto no artigo 26 do Código Penal, não havendo qualquer irregularidade em tal procedimento.

Ademais, não vislumbro motivos pelos quais o réu não esteja apto ao cumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, estando a alegação defensiva desprovida de qualquer fundamentação ou comprovação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.